Tribunal: TJMT
Processo: 1013327-75.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013327-75.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[FAGNER DA SILVA PRATA - CPF: 738.346.291-20 (ADVOGADO), JOSE MILTON DOS SANTOS OLIVEIRA registrado(a) civilmente como JOSE MILTON DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF: 061.587.601-37 (IMPETRANTE), 5 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), FAGNER DA SILVA PRATA - CPF: 738.346.291-20 (IMPETRANTE), JOSE MILTON DOS SANTOS OLIVEIRA registrado(a) civilmente como JOSE MILTON DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF: 061.587.601-37 (INTERESSADO), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), JOSE MILTON DOS SANTOS OLIVEIRA registrado(a) civilmente como JOSE MILTON DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF: 061.587.601-37 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – ART. 33 DA LEI No 11.343/2006 – ALEGAÇÃO –
NEGATIVA DE AUTORIA –
WRIT
CONSTITUCIONAL QUE NÃO VIABILIZA REALIZAÇÃO DE TAREFA ANALÍTICA APROFUNDADA DA PROVA – AÇÃO MANDAMENTAL E NÃO DE CONHECIMENTO –
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO E DOS REQUISITOS PARA A PRISÃO PREVENTIVA – NÃO CARACTERIZAÇÃO – EXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA DEMONSTRADA DE FORMA IDÔNEA –
MODUS OPERANDI
– SUPOSTO SISTEMA DE
“DELIVERY”
DE DROGAS, SENDO QUE O PACIENTE FAZIA PARTE DE GRUPOS DE
“WHATSAPP”
NOS QUAIS ERAM FEITOS OS PEDIDOS DE ENTORPECENTE E SE UTILIZAVA DE VEÍCULO AUTOMOTOR PARA SUPOSTAMENTE REALIZAR AS ENTREGAS – SEGREGAÇÃO QUE VISA EVITAR A REITERAÇÃO DELITIVA – PACIENTE REINCIDENTE – SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – INAPLICABILIDADE – INCOMPATIBILIDADE COM OS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA – ART. 282, § 6o, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – ENUNCIADO CRIMINAL 43 DO TJMT – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

O
habeas corpus
não se presta ao trabalho de profundo mergulho no contexto fático-probatório para excluir-se da autoria a pessoa do imputado, uma vez que é tarefa típica da ação penal de conhecimento e não da ação mandamental, de rito célere e documental.

No caso em tela, a prisão preventiva restou alicerçada em circunstâncias concretas do caso, que permitem sua subsunção ao requisito da garantia da ordem pública constante no artigo 312 do Código de Processo Penal, considerando-se o
modus operandi
utilizado, que consistiu em ser atribuída ao paciente a suposta conduta de tráfico de drogas na modalidade
“delivery”
, o qual fazia parte de grupos de
“whatsapp”
nos quais eram feitas as encomendas, utilizando de veículo automotor para supostamente realizar as entregas.

Ademais, a segregação visa evitar a reiteração delituosa, pois o paciente é reincidente, demonstrando, neste momento, que o paciente utiliza a prática criminosa como meio de vida.

Estando a decisão constritiva devidamente fundamentada, não há que se falar em ofensa ao disposto no artigo 93, inciso IX da Constituição Federal.

Diante de sua natureza processual, a prisão preventiva não guarda vínculo algum com o provimento final da ação penal correlata, sendo admitida sempre que satisfeitos os requisitos e pressupostos normativos, previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, como ocorre
in casu
.

Predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, ainda que comprovados, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, qual seja, a garantia da ordem pública.

Demonstrada a necessidade da segregação cautelar, incabível a aplicação de medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

R E L A T Ó R I O

Com fundamento no artigo 5o, inciso LXVIII da Constituição Federal e artigos 647 e 648, inciso I, ambos do Código de Processo Penal, foi o presente
habeas corpus
liberatório, com pedido liminar, impetrado em favor de
José Milton dos Santos Oliveira
, qualificado, que estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, aqui apontada como coatora.

Sustenta o impetrante que o paciente foi preso em 19 de abril de 2024, pela suposta prática da infração prevista no artigo 33 da Lei no 11.343/2006.

Afirma que o paciente não praticou a conduta a ele imputada.

Aduz que o paciente está sendo submetido a constrangimento ilegal, pois, a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva está desprovida de fundamentação adequada, além de não estarem presentes os requisitos da segregação cautelar.

Relata, ainda, que o paciente é portador de predicados pessoais favoráveis.

Assim, busca a concessão da ordem, liminarmente inclusive, para ser revogada a prisão do beneficiário, com a expedição de alvará de soltura, ainda que mediante aplicação de medidas cautelares diversas (Id. 214778655). Juntou documentos (Ids. 214790157 a 214790186).

A liminar vindicada restou indeferida, sendo requisitadas informações à autoridade indiada como coatora (Id. 215206168).

As informações foram prestadas (Id. 215715665).

A Procuradoria Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça José de Medeiros, manifestou-se pela denegação da ordem (Id. 218413658), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“
Sumário
: Habeas corpus – Prisão preventiva – Negativa de autoria – Alegada falta de fundamentação – Falta de requisitos – Predicados pessoais favoráveis – Possibilidade de liberdade condicionada ao cumprimento de medidas cautelares alternativas – Improcedência – Presença de indícios de autoria que permitem a imposição da prisão – Risco para a garantia da ordem pública, aferido por intermédio de elementos concretos – Risco de reiteração delitiva – Decisão fundamentada – Medidas cautelares alternativas não recomendáveis no caso –
Pela denegação da ordem
.”
(
Sic
.)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, o presente
habeas corpus
foi impetrado com o objetivo de restituir a liberdade ambulatorial de
José Milton dos Santos Oliveira
, qualificado, que estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, aqui apontada como coatora
.

Em resumo, emerge dos autos
que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 19 de abril de 2024, pela suposta prática do crime de tráfico ilegal de drogas.

Afirma o impetrante, inicialmente, que o paciente não praticou a conduta a ele imputada, uma vez que o entorpecente apreendido era para uso próprio.

No que concerne ao questionamento quanto a alegada negativa de autoria, além de ser momento impróprio para a discussão do tema, estabelece o Enunciado no 42, aprovado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101.532/2015, em sessão ordinária da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, realizada no dia 02/03/2017,
verbis
:

“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”.

A simples negativa de autoria não se reveste, por si só, de validade jurídica à concessão da ordem liberatória, uma vez que essa questão diz respeito à matéria de mérito da ação penal e depende de revolvimento de fatos e provas, tipo de análise incompatível com a estreita via do
habeas corpus
.

Neste sentido, o julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. NEGATIVA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E AUSÊNCIA DE PROVAS DA MATERIALIDADE. INVIABILIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS. QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. REITERAÇÃO DELITIVA. INDICAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. A prisão preventiva constitui medida excepcional ao princípio da não culpabilidade, cabível, mediante decisão devidamente fundamentada e com base em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos do art. 312 e seguintes do Código de Processo Penal. 2.
A negativa de participação no delito e a ausência de provas, além de demandar profundo reexame dos fatos e das provas que permeiam o processo principal, não demonstram o constrangimento ilegal.
[...] Eventuais condições pessoais favoráveis não têm o condão de, por si sós, garantir a revogação da prisão preventiva. Não se revelam suficientes as medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. 5. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC 572.693/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 12/08/2020, DJe 18/08/2020) (negritou-se)

No caso dos autos, não se vislumbra a comprovação de que o paciente não praticou a conduta a ele imputada, sendo necessário o revolvimento de matéria fático-probatória, procedimento inerente à instrução criminal.

Logo, neste momento, a negativa de autoria não é passível de aferição pelo Tribunal, em sede de
habeas corpus
.

Destaco aresto desta e. Câmara:

[...] O habeas corpus é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual
eventuais discussões acerca da autoria delitiva devem ser debatidas em momento processual próprio, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, portanto é inviável a utilização do remédio heroico para tal finalidade.
Havendo fundamentação concreta e idônea acerca da prisão preventiva do paciente, cuja necessidade ficou idoneamente demonstrada, descabe cogitar-se em constrangimento ilegal, porquanto evidenciados o fumus comissi delicti e o periculum libertatis. [...] As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis. (TJMT, Enunciado Criminal n. 43).
(N.U 1021516-81.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/12/2020, Publicado no DJE 18/12/2020) (negritou-se)

Quanto a tese da ausência de fundamentação idônea da decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, bem ainda, falta dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, para adequada análise dos fatos, impõe a transcrição das informações prestadas pela autoridade acoimada de coatora:

“[...] Cuida-se de Procedimento Especial da Lei no 11.343/06, instaurado em desfavor do paciente para apuração do delito de tráfico de drogas.

No dia 19/04/2024, o autuado foi preso em flagrante delito porque, supostamente, transportou e trouxe consigo 01 (uma) porção de maconha, apresentando massa de 40,82 g (quarenta gramas e oitenta e dois centésimos do grama), e 01 (uma) outra porção de cocaína, pesando 0,65 g (sessenta e cinco centésimos do grama), substâncias entorpecentes destinadas à comercialização.

No dia 20/04/2024, o Juízo Plantonista realizou a audiência de custódia, ocasião em que a prisão flagrancial do conduzido foi homologada e convertida em preventiva, pelos seguintes fundamentos:

“(...) 5. No caso dos autos, também, se revelam inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, mormente pela conduta grave do flagranteado, além de estarem presentes as circunstâncias previstas no art. 312, do Código de Processo Penal, conforme requisito previsto no art. 310, inciso II, do mesmo Codex. 6. Ademais, a regra no delito de tráfico, conforme ressai da redação do art. 44, da Lei n.o 11.343/06, é o indeferimento da liberdade provisória, pois referido dispositivo legal informa que o crime é insuscetível de tal benesse, entre outras. É claro que, em situações especialíssimas, nas quais o magistrado não encontra elementos mínimos configuradores da conduta “tráfico”, deve privilegiar o status libertatis. Mas, esse não é o caso da situação em análise. 7. Isso porque, em análise ao feito, verifica-se presente a prova da materialidade, bem como indícios de autoria, mormente diante dos documentos anexos ao auto de prisão em flagrante. 8. Quanto às demais circunstâncias do art. 312, do Código de Processo Penal, tenho por presente a necessidade de garantia da ordem pública, eis que é necessário cessar a reiteração criminosa, bem com diante da natureza grave do delito imputado ao autuado, da qual ressai o alto grau de reprovabilidade da conduta, uma vez que “as drogas” constituem hoje a maior causa de estímulo à prática de delitos, tais como roubos, furtos, homicídios, entre outros, vício este que assola famílias e destrói vidas. 9. Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial em relação ao fundamento da garantia da ordem pública: “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ARTS. 33, CAPUT, E 35, CAPUT, DA LEI 11.343/06. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA A RESPEITO DO FUMUS COMISSI DELICTI E DO PERICULUM LIBERTATIS. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 2. Caso em que o paciente, apontado pela investigação policial como líder do grupo formado pelos seus corréus, e sem ter comprovado exercer atividade lícita, foi preso em flagrante com 996,3g de maconha, 7,8g de crack e petrechos e objetos típicos da preparação de drogas para o tráfico, como embalagens, balança e facão com resquícios de droga na lâmina, além de celulares com fotos de drogas e armas de fogo. 3. Consideração, alcançada pelas instâncias ordinárias, de que a organização há muito se dedicava ao tráfico de drogas em larga escala. 4. A jurisprudência desta Corte tem admitido a prisão preventiva com finalidade de impedir ou diminuir a atuação de organização criminosa, como na hipótese destes autos. 5. Habeas corpus não conhecido.” (STJ - HC: 391640 SP 2017/0052308-6, Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Data de Julgamento: 03.08.2017, T5 - Quinta Turma, Data de Publicação: DJe 15.08.2017) 10. É de se anotar que a presença de apenas um dos fundamentos elencados pelo supracitado art. 312, por si só, legitima a decretação da segregação em apreço, havendo prova da existência do crime e indícios de autoria, verificada nos autos, diante de uma análise ainda que perfunctória destes, somada aos requisitos acima delineados. 11. Não resta dúvida que a prisão processual constitui uma medida drástica, já que antecede uma eventual decisão condenatória definitiva. Todavia, não é menos certo que, quando necessária em uma daquelas hipóteses, exige coragem por parte do Poder Judiciário que não deve se omitir na defesa da sociedade, posto que, na lição de Fernando da Costa Tourinho Filho, lembrando Bento de Faria, ao denominar a prisão preventiva como uma “injustiça necessária do Estado contra o indivíduo”, ressalva: “Se é injustiça, porque compromete o ‘jus libertatis’ do cidadão, ainda não definitivamente considerado culpado, por outro lado, em determinadas hipóteses, a Justiça Penal correria um risco muito grande deixando o indigitado autor em liberdade.” (Processo Penal, Ed. Saraiva, 11a edição, vol. 3, pág. 418). 12. Tanto é assim que a Constituição Federal expressamente excepciona a prisão em flagrante e as prisões processuais decretadas por autoridade judiciária da garantia à liberdade contida no art. 5o, LXI, o que demonstra que não há qualquer incompatibilidade entre aquelas hipóteses de custódias processuais e o princípio da presunção de inocência contido no inciso LVII do mesmo dispositivo constitucional, inclusive como já ficou assentado na Súmula n.o 9 do c. Superior Tribunal de Justiça. 13. Na visão deste julgador, a prisão provisória do flagranteado se mostra necessária para garantia da ordem pública, objetivando, também, acautelar a credibilidade da Justiça em razão da gravidade do crime em análise, uma vez que a prisão preventiva não tem como único e exclusivo objetivo prevenir a prática de novos crimes por parte do agente, como exaustivamente tem sido ressaltado pela doutrina pátria, já que evitar a reiteração criminosa constitui apenas um dos aspectos desta espécie de custódia cautelar. 14. Neste sentido também se encontra amparo na jurisprudência pátria, como demonstra a ementa de acórdão proferido pelo colendo Supremo Tribunal Federal, a seguir transcrita: “No conceito da ordem pública, não se visa apenas prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas acautelar o meio social e a própria credibilidade da Justiça em face da gravidade do crime e de sua repercussão. A conveniência da medida de ser revelada pela sensibilidade do juiz à reação do meio ambiente à ação criminosa” (STF, HC no 60.043-RS, 2a Turma, Rel. Ministro Carlos Madeira, RTJ 124/033). 15. Na mesma toada, tenham-se os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça, que consignam que a credibilidade da Justiça é admitida como argumento válido para fundamentar o decreto de prisão cautelar: “HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. PACIENTE DENUNCIADO POR ASSOCIAÇÃO PARA TRÁFICO. NEGATIVA DE AUTORIA. MATÉRIA FÁTICOPROBATÓRIA. IMPROPRIEDADE DO MANDAMUS. PRISÃO TEMPORÁRIA CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MATERIALIDADE DO CRIME E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA. PACIENTE REINCIDENTE ESPECÍFICO, O QUE DEMONSTRA PROPENSÃO À PRÁTICA DELITUOSA. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, DENEGADO. 1. A ação de Habeas Corpus não é adequada para examinar alegações que demandem dilação probatória ou que se apresentem essencialmente controvertidas, como a tese de negativa de autoria, em razão da natureza célere do mandamus, que pressupõe prova pré-constituída do direito alegado. 2. A exigência de fundamentação do decreto judicial de prisão cautelar seja temporária ou preventiva, bem como do indeferimento do pedido de liberdade provisória tem atualmente o inegável respaldo da doutrina jurídica mais autorizada e da Jurisprudência dos Tribunais do País, sendo, em regra, inaceitável que a só gravidade do crime imputada à pessoa seja suficiente para justificar a sua segregação, antes de a decisão condenatória penal transitar em julgado, em face do princípio da presunção de inocência. Por conseguinte, é fora de dúvida que a manutenção da constrição cautelar há de explicitar a necessidade dessa medida vexatória, indicando os motivos que a tornam indispensável, dentre os elencados no art. 312 do CPP, como, aliás, impõe o art. 315 do mesmo Código. 3. In casu, o reconhecimento da materialidade do delito e da presença de indícios veementes de autoria, aliados à alta periculosidade do paciente que, além de responder por diversos processos da mesma natureza, sendo, inclusive reincidente específico, ocupa a relevante posição no grupo de fornecedor e entregador de entorpecentes para outro coréu, que, por seu turno, fornecia as substâncias entorpecentes a outros 2 acusados, constitui motivação idônea, que torna imperiosa a manutenção da segregação provisória, como forma de resguardar a ordem pública. 4. A preservação da ordem pública não se restringe às medidas preventivas da irrupção de conflitos e tumultos, mas abrange também a promoção daquelas providências de resguardo à integridade das instituições, à sua credibilidade social e ao aumento da confiança da população nos mecanismos oficiais de repressão às diversas formas de delinquência. 5. Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua manutenção, como se verifica no caso em tela. Precedente do STF. 6. Parecer ministerial pela denegação do writ. 7. Ordem parcialmente conhecida e, nesta parte, denegada.” (Habeas Corpus no 91345/SP (2007/0226033-3), 5a Turma do STJ, Rel. Napoleão Nunes Maia Filho. j. 16.09.2008, unânime, DJe 20.10.2008). “RECURSO EM HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO EM 16.10.08. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR FUNDAMENTADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. POSSIBILIDADE CONCRETA DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. RÉU QUE RESPONDE A OUTRAS AÇÕES PENAIS E FOI PRESO EM FLAGRANTE NO GOZO DE LIBERDADE PROVISÓRIA DEFERIDA EM OUTRO FEITO. PARECER MINISTERIAL PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Sendo induvidosa a ocorrência do crime e presentes suficientes indícios de autoria, não há ilegalidade na decisão que mantém a custódia cautelar do paciente, se presentes os temores receados pelo art. 312 do CPP. 2. In casu, além de comprovada a materialidade do delito e de indícios suficientes de autoria, a prisão cautelar foi decretada para garantia da ordem pública, havendo fundado risco de reiteração criminosa, uma vez que o recorrente possui, contra si, outros 04 inquéritos, sendo que, quando foi preso, encontrava-se gozando de liberdade provisória concedida em outro processo. 3. A preservação da ordem pública não se restringe às medidas preventivas da irrupção de conflitos e tumultos, mas abrange também a promoção daquelas providências de resguardo à integridade das instituições, à sua credibilidade social e ao aumento da confiança da população nos mecanismos oficiais de repressão às diversas formas de delinquência. 4. Recurso Ordinário desprovido, em conformidade com o parecer ministerial.” (Recurso em Habeas Corpus no 25478/MG (2009/0030744-2), 5a Turma do STJ, Rel. Napoleão Nunes Maia Filho. j. 04.02.2010, unânime, DJe 08.03.2010).
16. Assim, presentes os requisitos, pressupostos e fundamentos ensejadores da prisão preventiva, nos termos dos arts. 312 e 313, I, do Código de Processo Penal, converto a prisão em flagrante do autuado JOSE MILTON DOS SANTOS OLIVEIRA (devidamente qualificado) em prisão preventiva
.. (...)” – ID 154835715 – PÁG. 52.

Encerrado o plantão judiciário, os autos foram distribuídos a este Juízo Natural.

Na data de 22/04/2024, a defesa do paciente apresentou pedido de reconsideração da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva (ID 154835715 – pág. 64/66).

Instado à manifestação, o parquet opinou pelo indeferimento do pedido (ID 154835715 – pág. 68).

Por meio de decisão proferida na data de 25/04/2024, este Juízo procedeu à reanálise da custódia cautelar do autuado e a manteve, pelos fundamentos seguintes:

“(...) Convém destacar que o autuado registra condenação criminal definitiva pela prática de delito de receptação, consoante extratos anexos, a corroborar a necessidade do recolhimento cautelar como forma de evitar a prática de novos delitos.

É evidente que essa constatação de reincidência reforça a séria presença de elemento a justificar a prisão preventiva do autuado como forma de garantir a ordem pública, dada a probabilidade de que, em liberdade, volte a delinquir.

De acordo com o boletim de ocorrência, há indícios de que o autuado estaria promovendo o comércio ilícito de drogas na modalidade “delivery”, com a utilização de veículo automotor, bem como possuía grupos de “whatsapp” destinados à comercialização online de entorpecentes, o que torna a conduta mais reprovável.

Diante da ausência de qualquer modificação da situação de fato que justificou o decreto preventivo do autuado, mantenho integralmente a decisão proferida pelo Juízo Plantonista pelos seus próprios fundamentos, acrescentando as razões acima mencionadas. Via de consequência, INDEFIRO o pedido de reconsideração apresentado pela defesa do autuado no ID 153262171, no lastro do parecer ministerial de ID 153525329. (...)” – destaquei
.

A denúncia foi oferecida pelo parquet no dia 08/05/2024, incursionando a paciente nas sanções do art. 33, caput, da Lei no 11.343/06 c/c art. 61, I, do Código Penal.

Por meio do decisum proferido no dia 09/05/2024, este Juízo indeferiu a representação formulada pelo parquet pelo acesso aos dados dos aparelhos celulares apreendidos e determinou a notificação do réu.

O paciente foi devidamente notificado na data de 14/05/2024. Em seguida, na data de 15/05/2024, o advogado constituído pelo paciente foi intimado para apresentar defesa preliminar.

Atualmente, o feito aguarda a apresentação da defesa preliminar do paciente.

Sem mais para o momento, apresentamos a Vossa Excelência os protestos da nossa elevada consideração e nos colocamos a disposição para eventuais esclarecimentos. [...]”
(Id. 215715665)

Destaca-se que o juízo singular, na decisão ora vergastada, analisou a presença da materialidade e dos indícios de autoria do delito (
fumus comissi delicti
), bem como, fundamentou a necessidade da segregação cautelar para garantir a ordem pública (
fumus boni iuris
e
periculum in mora
), ante a periculosidade do paciente demonstrada no
“modus operandi”
da conduta delituosa supostamente praticada.

Verifica-se que a segregação do paciente está consubstanciada na garantia da ordem pública, lastreada no
“modus operandi”
utilizado no suposto crime, sendo ao paciente atribuída a conduta de tráfico ilegal de drogas, na modalidade
“delivery”
, com a utilização de veículo automotor, bem como possuía grupos de
“whatsapp”
destinados à comercialização
“online”
de entorpecentes, o que torna a conduta mais reprovável.

Além do mais, a autoridade apontada como coatora destacou, em sua decisão, que o paciente é reincidente, servindo a segregação para evitar a reiteração delituosa.

Assim a decisão está suficientemente fundamentada, nos termos do artigo 93, inciso IX da Constituição Federal, eis que demonstrou a necessidade da segregação, com base no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Nesse contexto, em que pese as alegações do impetrante, ao impor a prisão preventiva ao paciente, a autoridade indigitada coatora apontou a necessidade de resguardar a ordem pública, com base em premissas que não são manifestamente ilegais, além de evitar a renitência delitiva, o qual, supostamente, faz da prática criminosa o seu meio de vida.

Logo, não se manifesta ilegalidade na prisão preventiva aplicada ao paciente, tampouco se revela inadequada a imposição desta em detrimento das cautelares menos onerosas.

Outrossim, a prisão preventiva afigura-se compatível ao princípio da presunção de inocência (CF, art. 5o, LVII), uma vez que não constitui pena e
“somente se dará os casos em que o ‘status libertatis’ do indiciado ou do réu ameace a sociedade ou o processo”
(MOUGENOT, Edilson Bonfim, Código de Processo Penal Anotado, 4a ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 629).

Ao avaliar a aplicabilidade de medidas cautelares alternativas, consoante orientação do c. STF (ADPF no 347), não evidencia-se a pertinência, em análise perfunctória, “
quando a segregação encontra-se fundada na gravidade concreta do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública [...]”
(STJ, HC 341.224/RS, Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca - 28.3/2016)

Logo, não se vislumbra aqui a possibilidade de aplicação de qualquer outra medida cautelar em substituição à segregação de liberdade, tendo em vista que, inexoravelmente, não se afigura suficiente para, nesta situação, acautelar o meio social.

Não destoa desse entendimento, o aresto:

[...]
A simples possibilidade de o paciente, eventualmente, cumprir sua sanção em regime menos gravoso do que o fechado, por óbvio, não é suficiente para conferir a liberdade almejada nesta oportunidade, principalmente porque toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com o regime de cumprimento de pena, isso autorizando concluir que o encarceramento processual nas hipóteses elencadas no art. 312 do Código de Processo, por si só, não fere o postulado em referência
. 4. Pedidos julgados improcedentes. Ordem denegada.
(N.U 1025215-80.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/01/2021, Publicado no DJE 04/02/2021) (negritou-se)

Portanto, quanto à adoção de cautelares alternativas, imperioso registrar que, constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, não há falar em emprego de medida diversa da prisão, como consignado na decisão da autoridade apontada como coatora.

Bem assim, conforme o disposto no artigo 282, §6o, do Código de Processo Penal, a necessidade da custódia provisória já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, pois
“Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardarem a ordem pública
” (HC 472.359/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 18/03/2019).

O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que é
“Inapropriada a aplicação das medidas cautelares dispostas no art. 319 da lei penal adjetiva quando a custódia processual revela-se, com fulcro na gravidade efetiva do crime, suficiente e adequada a alcançar os fins instrumentais da persecução criminal, mormente a salvaguarda da ordem pública. 7. Habeas corpus não conhecido”
(HC 447.296/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 20/06/2018).

Quanto às condições pessoais, é uníssono o entendimento de que
“persistindo os requisitos autorizadores da segregação cautelar (art. 312 CPP), é despiciendo o paciente possuir condições pessoais favoráveis
(HC 294.725/MS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, QUINTA TURMA, julgado em 10/06/2014, DJe 17/06/2014).

Destaca-se como oportuno, o Enunciado Orientativo no 43 deste E. Tribunal:

“43 – As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”

Por óbvio, uma vez reconhecida a legalidade do flagrante e das provas até então constantes no caderno investigativo, tem-se,
in casu
, devidamente configurada a presença da materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria, de modo que o caso pede a devida apuração, por meio da ação penal já deflagrada.

Pelo exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem de
habeas corpus
impetrado em favor de
José Milton dos Santos Oliveira
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2024